Tribunal: TJDFT
Processo: 0745185-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Decisão que fixa honorários periciais em ação de conhecimento. Inadmissibilidade do recurso. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais. A controvérsia recursal gira em torno da admissibilidade do recurso, considerando as hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão que fixa o valor dos honorários periciais está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento; (ii) analisar se há situação de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões agraváveis, visando garantir agilidade processual, sendo resguardada a possibilidade de revisão em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o.
4. A decisão que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses previstas no referido dispositivo legal, configurando ausência de pressuposto objetivo para admissibilidade do agravo de instrumento.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 988 admite a mitigação da taxatividade do rol apenas em situações de urgência, quando a apreciação do tema em recurso de apelação se tornaria inócua. No caso, não há elementos que justifiquem a aplicação dessa mitigação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015 do CPC. Tema 98 do STJ.